Tribunal: TJDFT
Processo: 0007647-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RE 729107/DF. REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE EXAME. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE.
1. Os credores almejam a expedição de requisições de pequeno valor (RPV), sob o argumento de que os créditos individualmente considerados são inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não se aplicando à espécie o disposto na Lei Distrital 3.624/2005, editada posteriormente ao trânsito em julgado.
2. No caso, é mais prudente que se aguarde a consolidação, em definitivo, do julgamento proferido no RE 729.107/DF, em especial diante da interposição de embargos de declaração pendentes de exame.
3. Ainda que a jurisprudência entenda que não é necessário aguardar o trânsito em julgado, esta orientação tem caráter facultativo.
4. Negou-se provimento ao agravo interno.